Tribunal: TJBA
Processo: 8047616-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8047616-45.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THIAGO DE JESUS SANTOS Advogado(s): ANDRE LUIS CONCEICAO DAMASCENO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por THIAGO DE JESUS SANTOS contra sentença que o condenou como incurso no art. 147 do Código Penal, combinado com o art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, pela prática de ameaça no contexto de violência doméstica. A Defesa arguiu, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve o transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos definidos no Código Penal, considerando a pena concretamente aplicada, de forma a ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, quando ausente recurso da acusação ou quando este for desprovido. O prazo prescricional, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, é de 3 (três) anos para penas privativas de liberdade inferiores a 1 (um) ano. No caso, a pena concretamente fixada foi de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, com a denúncia recebida em 25 de abril de 2022 e a sentença condenatória proferida em 6 de maio de 2025, configurando-se lapso superior a 3 (três) anos entre os marcos interruptivos. Reconhece-se, assim, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, §1º, todos do Código Penal, tornando prejudicada a análise dos demais pontos do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido, para reconhecer a prescrição, com a extinção da punibilidade do réu. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada, quando ausente recurso da acusação ou quando este for desprovido. 2. É extinta a punibilidade quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; CPP, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1742926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8047616-45.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante THIAGO DE JESUS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar suscitada, a fim de DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva estatal, pelas razões dispostas no voto.